Tribunal: STF
Processo: AI 833714
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Processual civil. Questão decidida no segundo grau. Ausência de interposição de recurso extraordinário concomitantemente ao recurso especial. Preclusão. Pressupostos recursais. Repercussão geral. Ausência. Questão infraconstitucional. Precedentes.



    1. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau.



    2. Quanto à análise dos pressupostos recursais no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Plenário desta Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    3. Não é cabível recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    4. Agravo regimental não provido.